Tribunal: TJPA
Processo: 0827563-46.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827563-46.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIAO PARAENSE DOS SERVIDORES PUBLICOS

APELADO: DAYSE PEREIRA DA SILVA, DENILDE PEREIRA DA SILVA, DARCIREMA DA SILVA COSTA, DERCI PEREIRA DA SILVA, DIRLENE NAZARE PEREIRA DA SILVA, DENILSON PEREIRA DA SILVA, DULCE HELENA SILVA CARDOSO, JOSE DILSON PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADO POR ENTIDADE FILANTRÓPICA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SUBMISSÃO ÀS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVELIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É entendimento jurisprudencial que as entidades sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, são consideradas fornecedoras de serviços e reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Logo, correta a sentença que aplicou o CDC determinando a restituição em dobro.

2.
Ao réu revel é defeso, em sede recursal, debater acerca de matéria fática não submetida ao juízo de primeiro grau em momento processual oportuno, pois o recurso não substitui a contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
UPASP-UNIÃO PARAENSE DOS SERVIDORES PÚBLICOS,
pessoa jurídica de direito privado,

inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Capital, que nos autos da Ação de Restituição de Valores Descontados Indevidamente em Contracheque c/c Danos Morais em face de
DARCI NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.3425240-Pág.1/3), a autora
relatou ser funcionária pública aposentada do Estado do Pará, anotando ter trabalhado como professora de 1957 a 1982, bem como receber o benefício de aposentadoria no valor de R$1.688,82 (mil seiscentos e oitenta e dois reais), pago pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

Assevera que havia um desconto mensal no montante de R$199,00 (cento e noventa e nove reais) em seu rendimento, cuja favorecida era a ré, porém negou ter autorizado ou celebrado qualquer contrato que o permitisse, aliás, mencionou nunca ter usado qualquer serviço fornecido pela parte.

Diante disso, ajuizou a ação, postulando
a restituição em dobro dos valores descontados nos últimos 5 (cinco) anos, que totalizam R$21.758,00 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e oito reais), ou seja, duas vezes o valor pago, que alcançou a quantia de R$10.879,00 (dez mil oitocentos e setenta e nove reais), além do recebimento de uma indenização por dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Os sucessores da parte autora habilitaram-se nos autos após o óbito da requerente (ID.3425253-Pág.1)

Em seguida, a ré apresentou procuração e ato constitutivo, assim como compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação no prazo legal, consoante certidão anexada aos autos (ID.3425321-Pág.1), sendo decretada a revelia.

O juízo
a quo
determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, no entanto permaneceram inertes (ID 3425322).

O magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (ID.3425328-Pág.1/5):

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora, apenas para condenar o réu a restituir à autora, em dobro, a integralidade das parcelas pagas nos cinco anos anteriores a propositura da ação, acrescidas de correção monetária pelo IGPM desde a data de cada desconto e juros de 1% (um por cento) a partir da citação (constituição em mora), por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem, em partes iguais, as custas e despesas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no
caput
do art. 86 do Código de Processo Civil.”

A
parte ré
interpôs recurso de apelação (ID.3425331-Pág.1/8),
aduzindo que, por ser uma empresa filantrópica, não existe relação consumerista entre as partes, sendo, assim, inaplicável o artigo 42 do CDC. Por isso, não se pode falar em restituição em dobro. Ademais, aduz a inexistência de danos materiais. Ao final, pleiteia a total improcedência do pedido da autora.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 3425335-Pág.1).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 10 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgar o recurso.

2. Razões recursais.

A questão recursal se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que, aplicando os efeitos da revelia da parte ré, ora Apelante, julgou
parcialmente procedente o pedido da autora apenas para condenar o réu a restituí-la, em dobro, a integralidade das parcelas pagas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Contudo, d
a análise detida dos autos, vejo que a sentença não merece reforma.

Isso porque, em sede inicial, aduz a autora ser devida a medida indenizatória por estar sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte da instituição UNIÃO PARAENSE DOS SERVIDORES PÚBLICOS (UPASP), sendo que jamais havia se filiado a mesma, tampouco consentiu tais descontos.

Por sua vez, a parte ré aduziu que não pode ser enquadrada em um caso de relação consumerista devido ser entidade de cunho filantrópico. Entretanto, a tese não merece prosperar, pois é entendimento jurisprudencial que as entidades sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, são consideradas fornecedoras de serviços e reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme textos jurisprudenciais abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA
.
Consoante remansoso entendimento jurisprudencial, as entidades sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, são consideradas fornecedoras de serviços e reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor
, ainda mais como no caso dos autos, em que o atendimento da autora foi remunerado pelo convênio de saúde que possui na qualidade de dependente.2.Versando os autos sobre relação de consumo, a competência para processar o feito é absoluta, devendo prevalecer o foro do domicílio do consumidor. Agravo desprovido. (
Acórdão n.687505
, 20120020247256AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4
a
Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, publicado no DJE: Pág.: 105).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ENTIDADE FILANTRÓPICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA
.
Consoante remansoso entendimento jurisprudencial, as entidades sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, são consideradas fornecedoras de serviços e reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor
, ainda mais como no caso dos autos, em que o atendimento da autora foi remunerado pelo convênio de saúde que possui na qualidade de dependente.2.Versando os autos sobre relação de consumo, a competência para processar o feito é absoluta, devendo prevalecer o foro do domicílio do consumidor. 3. Agravo desprovido.
(Acórdão

n.687505
. 20120020247256AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4
a
Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 01/07/2013. Pág.: 105)

No que diz à tese recursal de inexistência de danos materiais porque “a Autora foi associada e mesmo que não houvesse registro de sua Associação houve, no mínimo anuência tácita e por isso não se pode falar em restituição de valores, contribuídos livremente pela Recorrida em favor da Recorrente”, decido também rejeitá-la.

Verifico que foi decretada a revelia da Apelante em sentença, tendo a parte apresentado alegações fáticas de defesa (sem qualquer prova) somente em sede recursal.

No entanto, ao réu revel é defeso, em sede recursal, debater acerca de matéria fática não submetida ao juízo de primeiro grau em momento processual oportuno, pois o recurso não substitui a contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Portanto, a sentença que condenou a Recorrente em danos materiais deve ser mantida em todos seus termos.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém lhe nego provimento a fim de
manter, na íntegra, a sentença recorrida.

Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2023